Tribunal: TJBA
Processo: 8118188-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8118188-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LAUAN BRENO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUA SANTOS DA COSTA, ROBSON AZEVEDO SILVEIRA

APELADO: MICAEL SILVA SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA, ROBSON AZEVEDO SILVEIRA, LUA SANTOS DA COSTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISO II,
E § 2º-A
, DO CÓDIGO PENAL MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PLEITO RECURSAL PARA
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO.
ACOLHIMENTO. USO DE ARMA COMPROVADO NOS AUTOS.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. PENAS REDIMENSIONADAS.
INCIDÊNCIA DE UMA DAS MAJORANTES DA PRIMEIRA FASE, COMO CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES, E DA MAJORANTE REMANESCENTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PATRIMÔNIOS JURÍDICOS LESADOS. CRITÉRIO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO SEGUNDO APELADO

EM RAZÃO DE SEU ÓBITO.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

1. São prescindíveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma, no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios capazes de concluir pela sua efetiva utilização no delito.

2. Havendo duas causas especiais de aumento, uma pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria, e a outra na terceira fase.

3. Cabível a redução do aumento decorrente da continuidade delitiva, considerando o número de fatos praticados, de acordo com o critério adotado pelos Tribunais Superiores.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal Nº 8118188-60.2021.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Apelantes
JOÃO VITOR CARDOSO DA SILVA, LAUAN BRENO DA SILVA e MICAEL SILVA SANTANA

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E DAR
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, .